Tribunal: STJ
Processo: 5001138-09.2014.8.21.6001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2201723 - RS (2025/0074974-7)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
:
EDUARDO PY GOMES DA SILVEIRA
ADVOGADO
:
CARLO VELHO MASI - RS081412
RECORRIDO
:
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
:
MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
BRUNA JORGE CENCI - RS106833
ELISA DAL BEN ANGELO - RS106642
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. CATETERISMO E ANGIOPLASTIA
COM STENT. COBERTURA E MATERIAL ESSENCIAL. DANOS
MORAIS. ARTS. 6o, VI E VII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR (CDC). REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 7/STJ).
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO PELA NECESSIDADE DE
REVOLVER MATÉRIA FÁTICA. TEMA REPETITIVO DA SEGUNDA
SEÇÃO AFASTA DANO MORAL IN RE IPSA EM RECUSA DE
COBERTURA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO, NO
PONTO, E DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Recurso especial contra acórdão que reconhece a abusividade da
exclusão de material essencial e determina a cobertura integral de
procedimento de urgência com stent, mas afasta danos morais por
entender que a negativa se apoiou em interpretação contratual tida
como razoável e que não houve prova de abalo anímico relevante.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a recusa de cobertura, em
contexto de infarto com implante de stent, configura dano moral com
base nos arts. 6, VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC);
(ii) há dissídio jurisprudencial quanto ao cabimento de dano moral em
hipóteses de negativa de cobertura.
3. A análise sobre intensidade do sofrimento, circunstâncias da
negativa, impacto na saúde e execução do tratamento demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ: a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Documento eletrônico VDA57087557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 4bcc8fab-7d05-456e-a43e-81b08486ad09

4. A orientação firmada em recurso repetitivo da Segunda Seção
afasta a presunção automática de dano moral (in re ipsa) por simples
recusa de cobertura e exige demonstração concreta de alteração
anímica relevante: A simples recusa indevida de cobertura médico-
assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano
moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de
outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da
vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou
dissabor (REsp n. 2.197.574/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgado em 11/3/2026, DJe de 20/3/2026).
5. Recurso especial não conhecido quanto ao tema dos danos morais
e dissídio jurisprudencial prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57087557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 4bcc8fab-7d05-456e-a43e-81b08486ad09

RECURSO ESPECIAL No 2201723 - RS(2025/0074974-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EDUARDO PY GOMES DA SILVEIRA
ADVOGADO
: CARLO VELHO MASI - RS081412
RECORRIDO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
BRUNA JORGE CENCI - RS106833
ELISA DAL BEN ANGELO - RS106642
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. CATETERISMO E ANGIOPLASTIA
COM
. COBERTURA E MATERIAL ESSENCIAL. DANOS
STENT
MORAIS. ARTS. 6o, VI E VII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR (CDC). REEXAME DE PROVAS
).
(SÚMULA N. 7/STJ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO PELA NECESSIDADE
DE REVOLVER MATÉRIA FÁTICA. TEMA REPETITIVO DA
SEGUNDA SEÇÃO AFASTA DANO MORAL
EM
IN RE IPSA
RECUSA
DE
COBERTURA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO, NO PONTO, E DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Recurso especial contra acórdão que reconhece a abusividade da
exclusão de material essencial e determina a cobertura integral de
procedimento de urgência com
, mas afasta danos morais por
stent
entender que a negativa se apoiou em interpretação contratual tida
como razoável e que não houve prova de abalo anímico relevante.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a recusa de cobertura, em
contexto de infarto com implante de
, configura dano moral com
stent
base nos arts. 6, VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC);
(ii) há dissídio jurisprudencial quanto ao cabimento de dano moral em
hipóteses de negativa de cobertura.
3. A análise sobre intensidade do sofrimento, circunstâncias da
negativa, impacto na saúde e execução do tratamento demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível em
recurso especial, nos termos da
: a pretensão de
Súmula n. 7/STJ
simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Documento eletrônico VDA56832601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 8d7f5725-7abe-4f7e-bcbd-7577fa17fb72

4. A orientação firmada em recurso repetitivo da Segunda Seção
afasta a presunção automática de dano moral (
) por simples
in re ipsa
recusa de cobertura e exige demonstração concreta de alteração
anímica relevante: A simples recusa indevida de cobertura médico-
assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só,
dano moral presumido (
), sendo imprescindível a presença
in re ipsa
de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da
vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou
dissabor (REsp n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
2.197.574/SP,
Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
11/3/2026,
20/3/2026)
5. Recurso especial não conhecido quanto ao tema dos danos morais
e dissídio jurisprudencial prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EDUARDO PY GOMES DA
SILVEIRA (EDUARDO) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
COLOCAÇÃO
DE
STENT
MATERIAIS
ESSENCIAIS
AO
PROCEDIMENTO.- COBERTURA- DEVIDA.- DANOS MORAIS.
INOCORRÊNCIA. Da norma processual aplicada ao feito 1. No caso
em exame, trata-se de decisão recorrida publicada até 17 de março de
2016. Assim, segundo os enunciados do Superior Tribunal de Justiça
sobre a aplicação do novo Código de Processo Civil, há a incidência
da legislação anterior, de acordo com o posicionamento jurídico
uniforme daquela Egrégia Corte que tem a competência para regular a
forma de aplicação da lei federal. A interpretação precitada coaduna
com os princípios conformadores da atual legislação processual civil
que dizem respeito a não ocasionar prejuízo à parte ou gerar surpresa
a esta com a modificação do procedimento em relação a atos já
efetivados, consoante estabelece o
o, caput, e
ambos do
art. 9
art. 10,
Novel Código de Processo Civil. Mérito dos recursos em exame. 3. O
contrato em análise foi avençado entre as partes com o objetivo de
garantir o pagamento das despesas médicas e hospitalares para as
hipóteses de ocorrer a condição suspensiva prevista naquele
momento; consubstanciada em evento de dano à saúde. Outro
elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do
do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das
art. 422
informações prestadas pelas partes. 4. Os planos ou seguros de
saúde são submetidos às disposições do Código de Defesa do
Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de
prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação
Documento eletrônico VDA56832601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 8d7f5725-7abe-4f7e-bcbd-7577fa17fb72

literal do
da
. Súmula n. 469 do STJ. 5. Caso em
art. 35
Lei 9.656/98
que busca a parte autora a condenação da demandada a arcar com as
despesas médico-hospitalares relativas ao procedimento cardíaco com
colocação de stent realizada pelo autor, bem como indenização por
danos morais pela negativa de cobertura aos materiais necessários ao
procedimento cirúrgico. 6. A exclusão de material de qualquer espécie
essencial ao procedimento clínico previsto no contrato firmado entre
as partes é abusiva, conforme definido no
da Lei n. 2
art. 10
9.656/98,
violando o disposto no inciso IV do
do CDC. 7. A interpretação
art. 51
mais adequada ao referido pacto, sob o ponto de vista teleológico,
deve levar em conta a natureza do procedimento clínico realizado e a
essencialidade do material empregado neste, a fim de ser
preservada a vida, valor maior a ser resguardado. 8. Ao tratar de
prejuízo imaterial, somente os fatos e acontecimentos capazes de
abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para fins
de indenização por danos morais, sob pena de banalizar este instituto,
atribuindo reservas a meros incômodos do cotidiano, em especial
quando se trata de responsabilidade contratual, cujo descumprimento
deve ocorrer sem justa causa, ao menos aparente, a fim de ser
autorizado a pretendida. Dado provimento parcial ao apelo.

Os embargos de declaração da UNIMED foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e
c do inciso III do
da Constituição Federal, EDUARDO mencionou:
art. 105
(1) violação
, sustentando
dos arts. 6o, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
que a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, em contexto de infarto e
urgência com colocação de
, configura dano moral indenizável;

stent
(2) existência de
dissídio jurisprudencial sobre o cabimento de danos morais em hipóteses de negativa
; além de referir dispositivos constitucionais.
indevida de cobertura
Houve apresentação de contrarrazões pela UNIMED, argumentando, entre
outros
pontos,
óbices
de
admissibilidade
),
ausência
de
(Súmula
7/STJ
prequestionamento e inexistência de dano moral no caso concreto.
O apelo nobre foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
O autor, beneficiário do plano de saúde, sofreu infarto agudo do miocárdio e
foi submetido a cateterismo e angioplastia com implante de
, tendo resultado
stents
negativa de cobertura de materiais essenciais à cirurgia. O Tribunal estadual
manifestou-se pela abusividade da exclusão e determinou a cobertura dos custos do
procedimento e materiais diretamente relacionados ao ato cirúrgico, mas afastou a
condenação por danos morais, por entender ausente abalo psicológico indenizável e
por haver “razão jurídica aparente” na negativa.
Documento eletrônico VDA56832601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 8d7f5725-7abe-4f7e-bcbd-7577fa17fb72

O objetivo recursal é de obter a reforma do acórdão, com o reconhecimento
do dano moral decorrente da negativa indevida de cobertura em procedimento de
urgência, e a fixação de indenização compatível com os precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
O recurso não merece acolhimento.

(1) Do dano moral pela recusa indevida em contexto de urgência com infarto
e colocação de stent

O acórdão estadual reconheceu a obrigação de cobertura dos “materiais
essenciais ao procedimento”, afirmando de modo expresso que “a exclusão de material
de qualquer espécie essencial ao procedimento clínico previsto no contrato firmado
entre as partes é abusiva, conforme definido no
da Lei n.o
violando o
art. 10
9.656/98,
” e que a interpretação deve preservar
disposto no inciso IV do
do CDC
art. 51
“a vida,
(e-STJ, fls.
).
valor maior a ser resguardado”
330/338
No mesmo julgamento, contudo, afastou a indenização por dano moral sob o
argumento de “interpretação razoável do contrato”, registrando:

(...) No caso em análise a negativa de cobertura dos materiais
necessários ao procedimento cirúrgico por parte da ré, baseou-se em
interpretação razoável do contrato, pois havia razão jurídica aparente
para a negativa, afastando o direito à reparação, quanto mais no caso
dos autos, em que o procedimento sequer deixou de ser realizado. (e-
STJ, fls.
).
339/341

EDUARDO narrou que, mesmo submetido a cateterismo e angioplastia com
em regime de urgência, a operadora teria recusado a cobertura e que essa
stent
negativa, por si, configuraria dano moral indenizável com fundamento nos arts. 6, VI e
VII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão estadual fixou premissas fáticas precisas:
reconheceu a
i)
submissão do contrato ao CDC, reputou abusiva a exclusão de material essencial ao
procedimento coberto e determinou a cobertura integral;
afastou, porém, a
ii)
indenização moral porque a negativa se apoiou em interpretação contratual tida como
razoável, não houve interrupção do procedimento e não se comprovou abalo psíquico
relevante, classificando a situação como inadimplemento contratual sem ilícito nem
nexo causal suficiente para dano extrapatrimonial (e-STJ, fls.
).
436/437
Rever tais conclusões — intensidade do sofrimento, circunstâncias
específicas da negativa, impacto efetivo sobre a saúde e sobre a execução do
Documento eletrônico VDA56832601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 8d7f5725-7abe-4f7e-bcbd-7577fa17fb72

tratamento — exige revolver o conjunto fático-probatório, providência incompatível com
a via do especial, à luz da
.
Súmula n. 7/STJ
A par do óbice formal, a orientação jurisprudencial desta Corte, conforme
tese firmada no julgamento do Tema n. 1.365, sob o regime dos repetitivos, afasta a
presunção automática de dano moral em hipóteses de recusa de cobertura, exigindo
demonstração concreta de alteração anímica relevante:

(...) A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por
operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral
presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros
elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em
grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp n. 2.197.574/SP
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
.
11/3/2026,
20/3/2026)

À luz dessa diretriz, o acórdão estadual — que, em fundamentação própria,
não identificou prova de abalo relevante e qualificou a recusa como leitura contratual
razoável sem interrupção do ato médico — caminhou em consonância e não autoriza,
no âmbito do especial, reforma por reexame probatório e óbice da
.
Súmula n. 83/STJ
Assim sendo, pela necessidade de reexame fático-probatório
)
(Súmula 7/STJ
e pelo óbice da
, não é possível conhecer do tema, no ponto.
Súmula n. 83/STJ

(2) Do dissídio jurisprudencial sobre danos morais por negativa de cobertura

EDUARDO alegou divergência jurisprudencial quanto ao cabimento de
danos morais em negativas de cobertura de plano de saúde, colacionando paradigma
estadual com reconhecimento do dano em hipótese de stent.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
A demonstração do dissídio exige identidade fática e o prévio enfrentamento
da questão jurídica no acórdão recorrido.
Aqui, a conclusão colegiada sobre a inexistência de dano moral foi
construída em premissas particulares — procedimento realizado, negativa fundada em
interpretação contratual tida como razoável, ausência de prova de abalo intenso —
cuja revisão supõe revolver fatos e provas, atraindo, novamente, a
.
Súmula n. 7/STJ
Ademais, como já assentado, o acórdão está em conformidade com a
, de modo a impedir o conhecimento do recurso especial pela alínea
Súmula n. 83/STJ
.c
Documento eletrônico VDA56832601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 8d7f5725-7abe-4f7e-bcbd-7577fa17fb72

Em tais condições, a análise do dissídio fica prejudicada, pois não há
questão federal previamente decidida que permita confronto útil, e a similitude concreta
não se pode aferir sem revolvimento probatório.
Nessas condições,
do recurso especial
NÃO CONHEÇO
.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de UNIMED, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56832601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 8d7f5725-7abe-4f7e-bcbd-7577fa17fb72

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.201.723 / RS
Número Registro: 2025/0074974-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111402034084
0076968220148216001
111402034084
50011380920148216001
76968220148216001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO PY GOMES DA SILVEIRA
ADVOGADO
: CARLO VELHO MASI - RS081412
RECORRIDO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
ELISA DAL BEN ANGELO - RS106642
BRUNA JORGE CENCI - RS106833
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57078053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: f75ec6da-70a8-4cbc-aa58-4abbab132868

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: f75ec6da-70a8-4cbc-aa58-4abbab132868